Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do MM Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a busca de ativos financeiros através do Sistema SISBAJUD, restando penhorado o valor de R$ 1.361,07 dos proventos de aposentadoria do Agravante (id 176149848). O Recorrente sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de verba alimentar, conforme previsto no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Pondera que o valor bloqueado advém da sua aposentadoria e que ficou impossibilitado de pagar suas contas em razão do bloqueio realizado. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede a antecipação de tutela para a desconstituição do bloqueio. No mérito, pede a manutenção do pedido liminar formulado. Preparo ausente diante da gratuidade judiciária deferida. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que o agravo de instrumento se volta contra decisão que determinou a penhora de parte dos proventos de aposentadoria que percebe a parte Recorrente para pagamento de dívida comum. Por ora, entendo por conceder efeito suspensivo à Decisão agravada, a um primeiro e provisório exame, porquanto, em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que, num primeiro momento, não se mostra presente no caso. Por fim, o dano potencial que a decisão agravada pode causar, afetando a digna sobrevivência do devedor, é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada, suspendendo a penhora até apreciação do mérito do recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, contrarrazoar no prazo legal. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator